Tribunal: TJMT
Processo: 0014672-36.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014672-36.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 318.244.711-49 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MARIA ENI MENDES - CPF: 274.701.211-53 (APELANTE), ALMINDO JOSE DA SILVA - CPF: 174.096.671-68 (APELANTE), SINVAL ESTEVES RODRIGUES - CPF: 138.025.341-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV –
IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -
LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – APONTAMENTO DE DEFASAGEM SALARIAL – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como se apontar a liquidação zero, na hipótese de a perícia contábil realizada nos autos atestar a existência de defasagem salarial nos vencimentos percebidos pelo respectivo servidor, sendo imperiosa a reanálise do caso concreto, a partir de todas as informações prestadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Almindo José da Silva e Outros
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Subsídios – Índice de Reajuste da URV – em fase Cumprimento

de Sentença n. 0014762-36.2014.8.11.0003
,

apresentada pelos Apelantes contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

Nesse contexto, considerando que a diferença de 11,98% é indevida, a reposição havida com a rubrica DIF CONV. MP-482 URV (9,95%) e a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94 (42% - id. 49535891 - Pág. 7), supriram por completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 21,68%, de modo que inexiste valor a ser recebido pelos servidores MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA ENI MENDES, ALMINDO JOSÉ DA SILVA e SINVAL ESTEVES RODRIGUES, a título de URV.

O mesmo ocorreu com o demandante SINVAL ESTEVES RODRIGUES. Isso porque, considerando que a diferença de 11,99% é indevida, a reposição havida com a rubrica DIF CONV. MP-482 URV (10,77%) e a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94 (42% - id. 49535891 - Pág. 7), supriram por completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 21,69%, de modo que inexiste valor a ser recebido a título de URV. Assim, não há qualquer defasagem na remuneração da parte autora.

[...]

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização de perícia contábil.

[...]

Insurge-se
Almindo José da Silva e Outros
contra
sentença,
contra
sentença, pugnando pela instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos moldes do artigo 976 e seguintes do CPC, sob o fundamento da existência de grande número de processos que contém a mesma controvérsia sobre a questão de direito envolvendo a conversão da URV, ou seja, liquidação zero.

Afirmam que, a Lei Estadual 6.528/94 não

foi apta a reestruturar a carreira dos apelantes, uma vez que a referida lei não apresenta elementos que denotem uma reestruturação de carreira e sim apenas realinham
ento de tabelas salariais, ou seja ou aumento salarial.

Asseveram que, a
rubrica “DIF CONV. MP-482 URV” somente deve ser considerada para efeitos de julgamento se comprovada sua incidência nas fichas dos servidores trazidas pelo estado em fase de conhecimento.

Por fim, pugnam para que seja conhecido e provido o presente recurso,
reconhecendo-se corretos os cálculos do perito, mormente com relação à diferença apurada por conta do não pagamento do salário na data do fechamento da folha de pagamentos, fazendo incidir o que determina o art. 25 da Lei 8.880/94, inexistindo a malsinada “liquidação por valor zero”

Nas contrarrazões apresentadas (ID 124987259), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 126300193-pág. 1/2), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de setembro

de

2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
Recurso de

Apelação
interposto por
Recurso de

Apelação
interposto por
Almindo José da Silva e Outros
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Subsídios – Índice de Reajuste da URV – em fase Cumprimento

de Sentença n. 0014762-36.2014.8.11.0003
,

apresentada pelos Apelantes contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
,
os Requerentes, ora Apelantes
,
ajuizaram
Ação Ordinária de Revisão de Subsídios com Pedido de Antecipação de Tutela,
em face do
Estado de Mato Grosso,
que
foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Estado a incorporar à remuneração das Requerentes, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Contra essa sentença, insurgiu o Estado de Mato Grosso,
suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição. No mérito, assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

A eminente relatora, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
em decisão monocrática,

votou

no sentido de

negar seguimento ao recurso de apelação (ID 124987203 – Pág. 34).

Após, o retorno dos autos a Comarca de Origem, os requerentes, ora Apelantes, peticionaram nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que foi constatado a ausência de diferenças salariais na fase de liquidação de sentença, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelas Recorrentes, quando da conversão da URV.

Pois bem.

Ab initio,
no que concerne a instauração do incidente de demandas repetitivas faz-se necessário, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, demonstrando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, com a prolação de decisões antagônicas e conflitantes para uma mesma situação, reiteradamente posta a análise do Poder Judiciário.

Os pressupostos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas estão elencados nos incisos e no §4º do artigo 976, do CPC,
in verbis
:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[...]

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Desse modo, os requisitos, diga-se cumulativos, são:

1)
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

2)
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica;

3)
ausência de afetação de recurso repetitivo em tribunal superior.

Em relação a admissibilidade, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

O IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal. Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão simultaneamente, a exigir a confluência de todos esses requisitos. Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questão de fato e (c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente. É preciso que haja efetiva repetição de processos. Não é necessária a existência de uma grande quantidade de processos; basta que haja uma repetição efetiva. (...)
Não cabe IRDR para definição de questões de fato; apenas para questões de direito
. Não cabe, por exemplo, o IRDR para definir se determinada construção foi vendida com vícios estruturais decorrentes de falha no projeto ou na execução da obra, mas cabe para dizer se, ocorrendo esse fato, há ou não responsabilidade civil do construtor pela reparação do dano daí decorrente. -Exige-se a efetiva repetição de processos em que se discuta a mesma questão de direito. É muito difícil a distinção entre questão de fato e questão de direito. Toda questão de direito pressupõe a ocorrência de um fato. Pode-se, de todo modo, dizer que a questão de fato é aquela relacionada com a causa de pedir ou com a hipótese prevista no texto normativo, enquanto a
questão de direito é aquela relacionada com as consequências jurídicas de determinado fato ou com a aplicação da hipótese de incidência prevista no texto normativo
, com as tarefas de subsunção do fato (ou conjunto de fatos) à norma ou de concretização do texto normativo."

(Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, vol. 3, 13ª ed. Reform - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) [Destaquei]

No caso em discussão não se encontram configurados todos os pressupostos de admissibilidade do incidente previstos no dispositivo retro mencionado, pois o tema em questão requer a apreciação das provas dos autos, e também porque a improcedência é baseada em prova pericial que apontou a “liquidação zero”.

Por outro lado, no que tange à existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que

deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo
,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

Além do mais
,
cumpre ressaltar

de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado
a quo
, à extinção da ação ante a liquidação zero.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
(ID. 124987254):

[...]

O perito realizou dois cálculos: o primeiro englobou os autores MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA ENI MENDES e ALMINDO JOSÉ DA SILVA, pois recebem os mesmos salários; e o segundo para o requerente SINVAL ESTEVES RODRIGUES.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução salarial em duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da moeda e a segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento.

[...]

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 11,98% e 11,99%.

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos ATÉ o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

[...]

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, nos percentuais de 11,98% e 11,99%, respectivamente, são INEXISTENTES.

Ressalta-se que, depois de reconhecer que houve uma recomposição salarial no pagamento dos servidores nos meses de abr/94, maio/94 e jun/94, o perito calculou que esse ganho foi de 9,95% (para os autores MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA ENI MENDES, ALMINDO JOSÉ DA SILVA e SINVAL ESTEVES RODRIGUES) e 10,77% (para o autor SINVAL ESTEVES RODRIGUES), que deduzido dos percentuais obtidos nos cálculos acima, concluiu que ainda resta perda salarial final, conforme quadro abaixo:

[...]

Nesse contexto, considerando que a diferença de 11,98% é indevida, a reposição havida com a rubrica DIF CONV. MP-482 URV (9,95%) e a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94 (42% - id. 49535891 - Pág. 7), supriram por completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 21,68%, de modo que inexiste valor a ser recebido pelos servidores MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA ENI MENDES, ALMINDO JOSÉ DA SILVA e SINVAL ESTEVES RODRIGUES, a título de URV.

O mesmo ocorreu com o demandante SINVAL ESTEVES RODRIGUES. Isso porque, considerando que a diferença de 11,99% é indevida, a reposição havida com a rubrica DIF CONV. MP-482 URV (10,77%) e a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94 (42% - id. 49535891 - Pág. 7), supriram por completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 21,69%, de modo que inexiste valor a ser recebido a título de URV.

[...]

In casu
, constata-se que o Magistrado
a quo
, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

É certo que está prática não é indevida, mas ao analisar a perícia efetuada (ID nº 44565852), verifica-se que foi pontuado:

[...]

A presente ação versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

Em liquidação de sentença foi solicitado a realização de perícia contábil a fim de apurar a ocorrência de perda salarial no cargo da parte autora.

O presente trabalho embasou-se na Lei 8.880/94, a qual em linhas gerais teve como escopo manter o poder de compra do trabalhador com a estabilização da moeda, em um período onde a inflação estava entre 30 a 40% ao mês.

[...]

De acordo com o artigo 25 da Lei 8.880/94, nos casos em que o crédito salarial é disponibilizado posteriormente ao fechamento da folha, a média aritmética obtida (em URV) deverá ser pago pela cotação da URV na data da disponibilidade dos recursos, ou seja, pelo valor da URV do dia do pagamento.

O objetivo é demonstrar o quantum deveria ter sido pago ao trabalhador, uma vez que deveria ter observado o disposto no artigo 25 da Lei 8.880/94.

As fichas financeiras apresentaram uma rubrica denominada DIF.CONV.MP-482 URV.

A perícia realizou cálculos com o intuito de verificar se o pagamento realizado foi suficiente para suprir toda perda salarial encontrada.

Resumidamente a perícia chegou a seguinte conclusão:

a)

Servidores: Maria Aparecida dos Santos, Maria Eni Mendes e Almindo José da Silva

[...]

Perda Salarial Total: 23,71%

[...]

b)

Servidor: Sinval Esteves Rodrigues:

[...]

Perda Salarial Total: 22,91%

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, os Recorrentes obtiveram defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

Assim é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 1,10% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

[...]

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022). [Destaquei]

Assim, ante a demonstração da defasagem salarial existente, é necessário que haja reanálise do caso, a se levar em consideração as pontuações realizadas na perícia contábil.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por
Almindo José da Silva e Outros
,
a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, no intuito de que se observe as informações e cálculos prestados na perícia contábil, observado o limite de 11,98%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022